Tribunal: STF
Processo: ARE 916802
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.02.2018. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO. RECURSO NEGADO.



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem seria necessário o reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.